Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 836 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Nada obstante a penhora possa incidir sobre quantos bens do devedor sejam suficientes para pagar a dívida, o legislador infraconstitucional veda a sua realização, quando o valor penhorado seja insuficiente para adimplir ao menos as custas do processo executivo (CPC, art. 836).
2. In casu, houve bloqueio de R$1.371,54, mediante SISBAJUD, quantia ínfima que representa menos de 0,3% do débito, este atualizado em R$473.513,68, mostrando-se sua penhora medida ineficaz que, além de não promover significativa baixa do saldo devedor, ainda impacta na manutenção da parte executada.
3. A penhora efetivada se mostra absolutamente ineficaz para a satisfação do credor, finalidade precípua do processo executivo, devendo, pois, ser destituída.
4. Recurso conhecido e provido.